Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739520-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA, EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA APELADO: RICARDO ESTACIO DE FREITAS, JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA, EDUARDO RIBEIRO DE SOUSA, JAREDE FELIPE DE ALMEIDA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por José Victor Marques da Silva e Eduardo Ribeiro de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Jarede Felipe de Almeida contra os ora apelantes e Ricardo Estácio de Freitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para determinar que réus JOSÉ VICTOR e EDUARDO restituem o veículo Renault Logan, placa OOF2612-DF ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de impossibilidade, fica a obrigação desde logo convertida ao pagamento da quantia de R$ 44.100,00, a ser atualizada pelo INPC desde a retirada do veículo da polícia (12.7.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (ID 51542918). Por sua vez, os pedidos deduzidos pelo autor, ora apelado, contra o réu Ricardo Estácio de Freitas foi julgado improcedente pelo Juízo de origem. Sobreveio o Acórdão n. 1818973, que negou provimento aos recursos de apelação aviados. Ao ID 57367414, o apelante Eduardo Ribeiro de Sousa interpôs Recurso Especial. Em petição de ID 58232275, antes mesmo da intimação dos recorridos para apresentação de resposta, o recorrente Eduardo Ribeiro de Sousa comunicou a desistência do Recurso Especial, pugnando pela sua imediata homologação. 2. À luz do art. 1.029, caput, do CPC, bem assim do art. 279 do Regimento Interno deste e. Tribunal, compete à douta Presidência deste e. Tribunal a análise quanto à admissibilidade ou não do Recurso Especial, competindo-lhe, por certo, a apreciação quanto ao pedido de desistência do reportado recurso. 3. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 1.029, caput, do CPC, e no art. 279 do Regimento Interno deste e. Tribunal, remetam-se os autos à douta Presidência deste e. Tribunal, para análise do pedido de desistência do Recurso Especial aviado ao ID 57367414, . Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora